Tribunal: TJPA
Processo: 0803327-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803327-84.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUDVINO FREIRE GOMES

AUTORIDADE COATORA: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

SÚMULA 52 DO STJ. ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO. SURPRVENIENCIA DE SENTNEÇA. PRESENÇA DOS REQUSITOS DO ART. 312 DO CPP. SUMULA 08 DO TJEPA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e denegar
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com Pedido de Liminar, impetrado pelo Advogado André Carlos de Oliveira – OAB/GO nº 33.104 -, com fundamento nos artigos 1º, Inciso III, e 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, e artigos 647 e 648, Inciso II, do Código de Processo Penal (CPP), em favor do paciente
LUDVINO FREIRE GOMES
.

Alega o impetrante que o paciente
LUDVINO FREIRE GOMES
, conforme sentença condenatória proferida às fls. 17/24 (ID nº 8593998), foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado pela prática delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, art. 312 do CPP, possui predicativos pessoais favoráveis e excesso de prazo, pleiteando também a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento denegação do mandamus.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e os predicativos pessoais favoráveis do apelante.

A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não merece prosperar.

De acordo com a Súmula 52 do STJ, "Encerada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

Analisando os documentos juntados aos autos, nota-se que o feito se encontra com a instrução encerrada, com sentença prolatada e apelação interposta.

Portanto, a superveniência de sentença torna prejudicado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

A ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP não ficaram comprovados na impetração ao contrário, na leitura da sentença condenatória ficou demonstrada a materialidade, prova da autoria, o magistrado ao negar o direito de apelar em liberdade fundamentou na garantia da ordem pública, além de que permaneceu preso durante toda a instrução processual (ID 8593998).

O apelante foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 654 (seiscentos e cinquenta e quatro) dias-multa pela prática dos crimes tipificados nos art. 33 e 40 da Lei 11.343/2006 c/c art. 311 do CP (tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veiculo automotor).

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça (ID 9160761)

a garantia da ordem pública ficou configurada: “ante a quantidade e lesividade da droga apreendida, tendo em vista que o paciente foi preso com 111 (cento e onze) pacotes de entorpecente.

... Noutro ponto, deve-se atentar quanto a gravidade do crime ora praticado. Nestes casos, inegavelmente, se reclama a imposição de resposta penal adequada e proporcional, autorizando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a despeito do princípio da presunção de inocência, que deve ser mitigado em casos como o que ora se examina”.

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas

cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Diante do exposto, conheço do writ e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 16/05/2022